Tribunal: TJES
Processo: 5029046-63.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029046-63.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: RICARDO LEONEL ROJAS MORALES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029046-63.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RECORRIDO: RICARDO LEONEL ROJAS MORALES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FURTO DE BICICLETA EM ESTACIONAMENTO PRIVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 5.500,00 a título de danos materiais e de R$ 1.500,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, verifico que, embora alegue o Recorrido, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhes assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). No mérito, entendo que, em se tratando de estacionamento privado, a responsabilidade da empresa é objetiva e, ao causar um dano no patrimônio do usuário, ou até mesmo ao próprio usuário, exsurge o dever de indenizar por danos materiais e até morais, dependendo das circunstâncias do fato.

(4). No caso em tela, demonstra o Recorrido ter imediatamente diligenciado junto à administração do supermercado para notificar quanto ao sinistro ocorrido, bem como registrou boletim de ocorrência pertinente, ao passo que a Recorrente não apresentou nenhum elemento que desconstitua o direito alegado pelo consumidor (sobretudo filmagens dos circuitos internos de segurança referentes ao momento indicado pelo Recorrido), tudo a corroborar a verossimilhança da narrativa autoral, merecendo, por isso, adequada reparação quanto aos prejuízos experimentados.

(5). Por isso, não merece reparos a r. sentença no que se refere aos danos materiais, fixados em consonância com os prejuízos suportados pelo consumidor (vide notas fiscais anexadas aos autos), tampouco no capítulo relativo aos danos morais, arbitrados em patamar adequado diante das peculiaridades do caso concreto, da gravidade do caso, da capacidade econômica das partes e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)